Tribunal: STF
Processo: HC 88257
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-10-10
Data de publicação: 2006-10-10

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” - RÉU SUJEITO A PRISÃO CAUTELAR - SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÕES PENAIS - PRETENDIDO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO QUANTO AO PROCESSO EM QUE HOUVE, CONFORME NOTICIADO NOS PRESENTES AUTOS, A POSTERIOR EXTINÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE DO PACIENTE - INADMISSIBILIDADE DO PLEITO QUANTO À CONDENAÇÃO REMANESCENTE - DECISÃO FUNDAMENTADA - MOTIVAÇÃO CONSISTENTE, APOIADA EM FATOS CONCRETOS - LEGITIMIDADE DA DECRETAÇÃO DA PRIVAÇÃO CAUTELAR DA LIBERDADE INDIVIDUAL - PEDIDO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA PARTE, INDEFERIDO.